Tribunal: STF
Processo: Pet 10373
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES AO RÉU. REFERENDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONDUTAS REITERADAS DO RÉU EM DESRESPEITO À AUTORIDADE DESTA SUPREMA CORTE. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CESSAR AS VIOLAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Medidas de bloqueio de ativos financeiros do réu nas instituições financeiras nacionais, com objetivo de assegurar o pagamento da multa, bem como de quaisquer outras que venham a ser aplicadas, em razão da manutenção do comportamento do réu, que se recusa a cumprir, especialmente, a cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do Código de Processo Penal), referendada pelo Pleno desta SUPREMA CORTE.



    2. Necessidade de adoção de medidas mais gravosas, que permitam o eventual adimplemento da obrigação de pagamento da sanção pecuniária, em especial diante da alta probabilidade da irresignação do réu persistir no tempo, até a efetiva análise da constitucionalidade do decreto de induto presidencial e eventual extinção da punibilidade (arts. 738 o Código de Processo Penal e 192 da Lei de Execução Penal).



    3. Agravo Regimental desprovido.